Tribunal: TCU
Processo: 007.501/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4995/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.501/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniela Lopes (XXX.315.469-XX); Douglas de Matos Magnus (XXX.582.620-XX); Filipy Gobbo Maranha (XXX.127.418-XX); Franklin de Araujo Marciano Leacina (XXX.699.049-XX); Marcos Antonio Jeremias Coelho (XXX.422.489-XX); Marina Wudtke Laurindo (XXX.583.149-XX); Romildo Jorge Marcello (XXX.164.779-XX); Susane da Costa Waschinewski (XXX.353.319-XX); Thais dos Santos de Souza (XXX.768.289-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.